Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPROVADO O ALCANCE DO RESULTADO PRÁTICO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM A TABELA SALARIAL PREVISTA PELA LEI N. 5.008/2012. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE FEDERATIVO. AGRAVO PROVIDO.